Tribunal: STF
Processo: AI 57973
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL - CALCULO DA APOSENTADORIA. DE EMPREGADORES -
MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO NAS DUAS INSTANCIAS ORDINARIAS, GRACAS
A INEPCIA COM QUE SE DEFENDEU O INPS, APENAS SOB O PRISMA DA
PREVALENCIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA, ESTA NO TOCANTE AOS LIMITES DE REMUNERAÇÃO DEDUTIVEIS
PARA O EFEITO DO IMPOSTO DE RENDA - TENTATIVA TARDIA DO INSTITUTO,
POR SEUS PROCURADORES EM BRASILIA, DE CORRIGIR A INCURIA, PROCURANDO
AGITAR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA JAMAIS QUESTIONADA
ANTERIORMENTE. INADMISSAO DO APELO E AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O
RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.